Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-75.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007882-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 098.893.907-01 (RECORRENTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1007882-75.2021.8.11.0002

– Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO ARAGAO DOS SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO POR EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO EM NOME DO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE NO NOME DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente na restituição da importância
R$ 30.649,05 (trinta mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos)
, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ao recorrido, em decorrência na negativa de liberação de carta de crédito, após contemplação, sob a justificativa de existência de inscrição indevida em seu nome.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de danos morais.

2. Combate o valor indenizatório, a tal título.

3. Questiona a restituição dos valores;

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser rejeitada a tese apresentada pela parte recorrente, notadamente, no caso dos autos, em que conforme muito bem anotado na sentença fustigada
“...
A tese defensiva para negar a liberação dos recursos consiste em aduzi que o Autor estava com seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, anexando ao final da contestação histórico do SCPC, contudo, ao analisarmos detidamente tal documento, podemos perceber que a última restrição do Autor foi excluída em 03.02.2020 – quase um ano antes da contemplação que ocorreu em 14.01.2021 – ou seja, tal assertiva não condiz com a realidade....”,

portanto, não há que se falar em não cumprimento das exigências para utilização dos créditos.

Da Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022